Tribunal: TJMT
Processo: 1019834-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019834-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MARINHO NOGUEIRA - CPF: 847.767.812-04 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA SALDANHA SANTOS - CPF: 017.352.372-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do CP), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13o, do CP) e dano emocional à mulher (art. 147-B do CP). A defesa sustentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares alternativas, os predicados pessoais do paciente e a violação ao princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, diante do alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base no
fumus comissi delicti
evidenciado pelas declarações detalhadas da vítima, corroboradas pelos relatos policiais e elementos do auto de prisão em flagrante.

4. O
periculum libertatis
está caracterizado pela reiteração da conduta violenta, pelo descumprimento das medidas protetivas recentemente impostas e pelo risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

5. A custódia cautelar mostra-se necessária para resguardar a ordem pública, assegurar a execução das medidas protetivas e evitar a revitimização, diante da periculosidade concreta do paciente e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

6. A decretação da prisão preventiva está amparada no art. 313, III, do CPP, por se tratar de crime doloso cometido no âmbito de violência doméstica e familiar, sendo medida proporcional e legítima para a proteção da vítima.

7. O histórico de reincidência do paciente, que já foi alvo de medidas protetivas anteriores em favor da mesma vítima, reforça a necessidade da prisão como única medida eficaz no caso concreto.

8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, pois sua natureza é cautelar e não punitiva.

9. A presunção de inocência não é violada quando a segregação cautelar está embasada em elementos concretos e atende às finalidades previstas no art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas de urgência justificam a decretação da prisão preventiva para proteção da vítima e garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva é legítima e proporcional quando evidenciadas a periculosidade concreta do agente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

3. O princípio da homogeneidade não impede a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva é decretada com base em fundamentos concretos e compatíveis com a finalidade cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o,
caput
e LVII; 226, §8o. CPP, arts. 312 e 313, III. Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 7o, I, II, IV e V, 19, §1o e 24-A. CP, arts. 69, 129, §13o; 147-B; 163, parágrafo único, IV. DL no 3.688/41, art. 21, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 740.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no RHC n. 157.028/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.02.2022. TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28.03.2025. TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 21.03.2025. TJMT, N.U 1020236-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2024. STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA. STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019834-18.2025.8.11.0000

INTERESSADO: RAFAEL MARINHO NOGUEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Rafael Marinho Nogueira

contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos no 1019834-18.2025.8.11.0000, decretou sua prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP), lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13o, do CP) e causar dano emocional à mulher (art. 147-B do CP) (id. 293972380 – pág. 57/63).

A impetrante sustenta que:
1)
os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes,
2)
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, os crimes imputados ao paciente não comportam regime inicial fechado,
3)
o paciente possui predicados favoráveis e,
4)
a
“manutenção da custódia cautelar sem fundamentação robusta e excepcionalíssima fere o princípio constitucional da presunção de inocência (Art. 5o, LVII, CF), configurando inaceitável antecipação de pena”
.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 293972379).

O pedido liminar foi indeferido (id. 294324865).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 295284940).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Silvana Correa Vianna (id. 299174885).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 01.06.2025, o paciente teve medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, após requerimento de sua companheira [Antonia Saldanha Santos], nos seguintes termos:

“(...) Conforme narrativa do Boletim de Ocorrência no 2025.172488 (ID. 195987800), "COMPARECEU NESTA DELEGACIA A VITIMA RELATANDO QUE CONVIVE COM O SUSPEITO HA CINCO (05)ANOS E DESSE RELACIONAMENTO TIVERAM UMA FILHA, HOJE COM CINCO (05) ANOS. QUE A VITIMA RELATA QUE NESSES ANOS JA PEDIU TRES MEDIDAS PROTETIVAS, MAS RELATA QUE SEMPRE ACREDITAVA NA MUDANÇA DO SUSPEITO, POREM A VITIMA RELATA QUE O SUSPEITO PASSOU A AGREDIR FISICAMENTE A VITIMA, QUE DIA 28/05/2025
O SUSPEITO AGREDIU A VITIMA COM CHUTES, CHUTES ESSES QUE ACABOU QUEBRANDO UM DEDO DO SEU PÉ
, ONDE A VITIMA PRECISOU SER ENCAMINHADA PARA UPA E PRECISA FICAR AFASTADA DO TRABALHO POR TRINTA (30) DIAS. QUE
A VITIMA ENCONTRASE VISIVELMENTE ABALADA
,
CHORANDO MUITO
. QUE A VITIMA AFIRMA SOFRER VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E FINANCEIRA, UMA VEZ QUE O ELA É PENSIONISTA DE SEU PRIMEIRO RELACIONAMENTO E O SUSPEITO
A OBRIGAR COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA
. A VITIMA PROCUROU A DELEGACIA PARA PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS, POIS O SUSPEITO AFIRMAR QUE NÃO VAI SAIR DA RESIDENCIA”. (...)

Há declarações de que realmente a ofendida está sendo vítima de violência doméstica, com ofensas à sua integridade física, psicológica e moral, de tipo que descrevem as hipóteses do art. 7o, I, II, IV e V, da Lei n.o 11.340/06.

Merece especial valorização o comportamento da vítima, que procurou as autoridades constituídas, sendo de se concluir que, se assim o fez, é porque vivencia situação de risco e vulnerabilidade. (...)

Portanto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CR), da segurança (art. 5o, caput, da CR), da assistência à família (art. 226, §8o da CR) e da proteção da mulher (arts. 1o e 19, §1o da Lei no 11.340/06), DEFIRO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS:

a) AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA;

b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, de seus familiares e das testemunhas;

b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAÇÃO da residência da vítima, visando preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (...)”
(id. 195988095 – autos no 1016462-16.2025.8.11.0015)

No dia 02.06.2025, o Sr. Oficial de Justiça certificou a intimação do paciente quanto as MPUs deferidas (id. n196028581 – autos no 1016462-16.2025.8.11.0015).

Em 08.06.2025, a vítima relatou o descumprimento das MPUs impostas, conforme narra em seu termo de declaração:

“(...) Eu arrumei essas coisas pra ele se retirar do local. Ele se retirou e retornou hoje. Eu botei as coisas, pedi pra ele ir embora. Ele não vai embora, ele não tava indo embora.
Retornou hoje e quebrou meu celular
,
arranhou minhas costas e querendo me obrigar a ficar com ele
. Tomado de cachaça, né? Enquanto ele tava bom, ele nunca tinha feito isso. Tipo, ele ficou neutro. Ele tomou a cachaça hoje e veio querer me obrigar a ficar com ele. (...) Ele já tinha saído, ele retornou, ele invadiu, quebrou meu celular e foi quando eu liguei pra polícia, pra polícia me ajudar porque ele tava de fato, tipo, ameaçando me bater. Ameaçando me bater. E ele sempre tá nessa loucura que eu estou me separando dele porque eu tenho outro não. É devido tudo que tá acontecendo. O problema psicológico que ele tá me fazendo.
Eu estou depressiva
, que nem eu relatei ali no meu depoimento. O escrivão, eu estou depressiva,
eu me afundei em dívida, ele me obriga a dar dinheiro pra ele o tempo inteiro, ele não fica em nenhum trabalho
e por isso, por esse motivo, eu não quero mais conviver com ele. (...) QUE perguntado ao(à) declarante: Tá, então em um momento ele forçou, tentou forçar a senhora ter relações sexuais com ele, é isso que a senhora quer dizer? DECLAROU que:
Não, relação sexual, não
. Amor morar junto embaixo do mesmo teto, porque ele não quer ficar longe da criança. QUE perguntado ao(à) declarante: Então quando a senhora disse "ficar", é ficar de permanecer com a senhora? DECLAROU que: Por causa da criança. Relação sexual, ele nunca tentou me obrigar a fazer relação sexual, não.
Quando eu falo "ficar", é morar
(...)”
(id. 293972380, pág. 25/27)

Em vista disso, na data de 08.06.2025, o paciente foi preso em flagrante (id. 196929912).

No dia 10.06.2025 foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado RAFAEL MARINHO NOGUEIRA,
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 163 – parágrafo único - IV, artigo 129 - § 13o e 147–B, do Decreto Lei no 2.848/1940, na data de 08 de junho de 2025
. (...)

No caso concreto, observo que
a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão
, bem como se trata de
crimes dolosos praticados no contexto da violência doméstica
, restando presente
duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima. (...)

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências no 2025.181848, declarações da vítima (ID n o 196929916), declarações dos policiais militares Edilson Mauro Ferreira (ID no 196929912) e Anderson Pereira Gonçalves (ID no 196929913), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos,
dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima
, em razão da periculosidade real do agente,
constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos
.

Sob essa perspectiva, observa-se que o autuado manteve um relacionamento conjugal com a vítima, Antônia, do qual resultou o nascimento de uma filha, atualmente com cinco anos de idade. Conforme relatado, foi concedida à vítima, há cerca de cinco ou seis dias, medida protetiva que determinou o afastamento do requerido do lar. No entanto, embora ela tenha se ausentado por dois dias, período em que Antônia aguardava seu desligamento definitivo da residência para que ela e a filha pudessem retornar o requerido permaneceu no local.

A ofendida informou que insistiu para que ele deixasse a casa, chegando inclusive a organizar os pertences dele, mas, apesar de ter se retirado momentaneamente, o requerido retornou e passou a insistir em permanecer na residência e na convivência com a declarante. Segundo seu relato, no dia 08 de junho, o requerido voltou ao lar em estado de embriaguez. Mesmo diante dos apelos da vítima para que ele se retirasse, em cumprimento à decisão judicial, ele se recusou, a agrediu fisicamente e danificou seu aparelho celular. (...)

Assim, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima. (...)

Com essas considerações,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RAFAEL MARINHO NOGUEIRA, EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. (...)”
(id. 293972380, pág. 57/63)

Na data de 30.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no
“artigo 24-A da Lei 11.340/2006, e artigo 21, §2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), com a incidência da Lei 11.340/2006”
(id. 199242392 – ação penal no 1018091-25.2025.8.11.0015).

Em decisão do dia 01.07.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 199350367 – ação penal no 1018091-25.2025.8.11.0015).

No dia 10.07.2025, o paciente foi citado para oferecer resposta à acusação (id. 200405487 – ação penal no 1018091-25.2025.8.11.0015).

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando a presença dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, mencionando não apenas o termo
“modus operandi”
, mas, de fato, adentrando no contexto fático do caso.

Com efeito, o
fumus comissi delicti
restou evidenciado pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente pelas declarações firmes e detalhadas da vítima, corroboradas pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Por sua vez, o
periculum libertatis
mostra-se presente diante da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, que se encontrava sob amparo de medidas protetivas de urgência regularmente deferidas e devidamente comunicadas ao paciente, o qual, segundo os autos, as teria descumprido
em menos de uma semana
, retornando à residência comum, promovendo agressões físicas e danos materiais.

Tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a reiteração criminosa, impondo-se a custódia como única forma apta a prevenir novos episódios de violência, resguardar a eficácia da tutela jurisdicional penal e proteger a integridade da ofendida.

Ademais, trata-se de crime doloso cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese expressamente autorizadora da segregação cautelar pelo art. 313, inciso III, do CPP, sobretudo quando necessária para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência e evitar a revitimização.

Nesse contexto, mostra-se legítima e proporcional a manutenção da prisão preventiva.

Isso porque “
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 740.413/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022).

Noutra ótica, o risco de reiteração delitiva está retratado não só pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência atualmente em vigor, mas também pela existência de medidas protetivas de urgências deferidas em favor da mesma vítima e em desfavor do paciente em 21.06.2022 (id. 87998665 – autos no 1004066-36.2022.8.11.0007).

Com efeito, afigura-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante
” (STJ, AgRg no RHC n. 157.028/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022).

Outrossim, este e. Tribunal de Justiça tem decido que:

“(...) 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando se demonstra que não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima. O histórico de descumprimento de medidas protetivas indica que providências menos gravosas não alcançariam o objetivo de cessar a prática delitiva. (...)”
(TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28.03.2025).

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28.03.2025)

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 21.03.2025)

Quanto ao princípio da presunção de inocência, esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu que,
in verbis
:

“(...) É entendimento desta Corte que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA). “Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP,
não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP). (...)”
(N.U 1020236-36.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.08.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025